Tribunal: TJSP
Processo: 1500205-48.2021.8.26.0315
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
FURTO SIMPLES (art. 155, caput, do CP). Absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade bem demonstradas pela prova dos autos. Réu que preferiu o silêncio na fase policial e teve decretada a revelia em juízo. Vítima que, na fase policial, descreveu a dinâmica do furto e reconheceu por fotografia o réu, não sendo ouvida em juízo em razão de seu falecimento. Depoimentos em juízo dos

Ementa:
FURTO SIMPLES (art. 155, caput, do CP). Absolvição por insuficiência de provas. Autoria e materialidade bem demonstradas pela prova dos autos. Réu que preferiu o silêncio na fase policial e teve decretada a revelia em juízo. Vítima que, na fase policial, descreveu a dinâmica do furto e reconheceu por fotografia o réu, não sendo ouvida em juízo em razão de seu falecimento. Depoimentos em juízo dos policiais que detiveram o réu e convidaram a vítima a comparecer na delegacia, quando reconheceu o réu por fotografia com absoluta segurança. Prova não adstrita à fase policial. Condenação que se impõe. Manutenção da pena aplicada. Abrandamento, porém, do regime prisional, do semiaberto para o aberto, com substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos. Recurso parcialmente provido por maioria de votos.